Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-42.2020.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-42.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), WENDEL MARCIO BERNINI - CPF: 918.049.909-06 (APELANTE), ROSELENE COELHO DE AZEVEDO BERNINI - CPF: 903.512.581-91 (APELANTE), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), WENDEL MARCIO BERNINI - CPF: 918.049.909-06 (APELADO), ROSELENE COELHO DE AZEVEDO BERNINI - CPF: 903.512.581-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JEFFERSON MAURICIO BERNINI - CPF: 869.282.959-53 (APELANTE), JEFFERSON MAURICIO BERNINI - CPF: 869.282.959-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Extinção da execução em relação aos recuperandos. Prosseguimento em relação aos coobrigados. Ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Recurso do banco provido. Recurso dos executados desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto tanto pelo exequente, quanto pelo executado, contra sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, em razão da homologação do plano de recuperação judicial de um dos executados, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de prosseguimento da execução em face dos coobrigados, mesmo com a homologação do plano de recuperação judicial de um dos executados; (ii) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a extinção da execução em relação ao recuperando.

III. Razões de decidir

3. A homologação do plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, conforme o art. 49, § 1o da Lei no 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ.

4. A cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano sem ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes ou que se opuseram a essa disposição.

5. A ata da Assembleia Geral de Credores demonstra que o Banco do Brasil, maior credor, exigiu a preservação das garantias e do direito de cobrança contra os coobrigados como condição para aprovação do plano.

6. A extinção da execução em relação aos recuperandos não exime os executados do pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, pois foram eles que deram causa à demanda executiva ao não cumprirem a obrigação.

IV. Dispositivo

7. Recurso do exequente provido parcialmente para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados.

8. Recurso dos executados desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e também por MAURO SERGIO BERNINI, WENDEL MARCIO BERNINI, ROSELENE COELHO DE AZEVEDO BERNINI e JEFFERSON MAURICIO BERNINI, contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação de
“
Execução de Título Extrajudicial
”
(Proc. no
1000002-42.2020.8.11.0107
), ajuizada pela primeira parte apelante contra a segunda, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, em observância ao disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, além de condenar os réus em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no

237240689).

No apelo contido no Id. no 237240701, o Banco/apelante argumenta, em síntese, que a execução deve prosseguir em face da coobrigada Roselene Bernini, pelo que pede a reforma da sentença, com o retorno dos autos para o Juízo de Origem e o regular processamento do feito.

No apelo contido no Id. no 237240705, sustenta o apelante que, em observância ao princípio da causalidade, deve ser o Banco/exequente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, notadamente, porquanto, “
mesmo ciente da Recuperação judicial, e em determinado momento até mesmo, já anuente para com o plano de pagamento, a Apelada mantém firme prosseguimento dos autos executórios
”. Pede, pois, seja invertido o ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, afastado em relação aos executados.

O autor/apelado apresentou contrarrazões junto ao Id. no 2337240710 e os réus/apelados junto ao Id. no 237240709, com postulações recíprocas de desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S. A. em desfavor dos apelados, visando compeli-los ao pagamento da importância de R$ 63.576,49, oriundo de Nota De Crédito Rural – no 40/01611-0, emitida em 13.02.2014 pelos executados, a ser pago conforme ajuste contratual vencendo-se a primeira a parcela em 01.02.2018 e a última em 01.02.2024.

Após o ajuizamento da ação, o executado/apelante (Mauro Bernini), teve seu plano de recuperação judicial homologado (cf. Id. no 237240679), junto aos autos no 1000654-10.2021.8.11.0015, em trâmite pela 4a Vara Cível de Sinop/MT.

Acolhendo a manifestação do requerido Mario Sergio Bernini, o MM. Juiz julgou extinta a execução sem resolução do mérito, sob a justificativa de que “
a competência para a prática de atos de constrição patrimonial da empresa recuperanda é do Juízo da Recuperação Judicial
”, enfatizando que, embora seja “
cediço a possibilidade de continuidade da execução em face dos demais coobrigados, todavia, extrai-se dos autos que o plano homologado envolve todo o endividamento dos recuperandos junto a parte exequente, não havendo que se falar em prosseguimento da presente execução em face dos demais coobrigados, quando já se pactuou a respeito da dívida toda
” (cf. Id. no 237240688).

O Magistrado do juízo de origem condenou, ainda, após oposição de declaratórios por ambas as partes, a parte executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

O recurso de apelação do Banco cinge somente contra a alegada impossibilidade de prosseguimento da execução em face da coobrigada Roselene Bernini, invocando, em síntese, a inteligência dos artigos 49, §1o e 59, bem como da Súmula 581 do STJ, que brada “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Inicialmente cumpre esclarecer que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada
“novação das obrigações”
, porém, essa figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada pelo Código Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento. Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzido os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.”
(Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005)
(negritei)
.

Dessa forma, embora a novação seja similar àquela do
Código Civil
, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art.
61
, da Lei n.
11.101
/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

EMENTA
:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. 1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.

2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.o 11.101/05
...”.
(AgRg no REsp 1374877/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
, j. 05.05.2015).
(negritei)

Visto isso, o artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial preserva as garantias no que alude à possibilidade de seu titular exercer seu direito contra os coobrigados em geral.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ sobre terceiros garantidores,
verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS. 1. A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas,
podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 –
negritei
).

A parte apelada/executada sustenta que o plano de recuperação judicial aprovado possui cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias, enfatizando que “
sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso,
(...)
as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave
” (sic – cf. Id. no 237240709 – pág. 10).

Contudo, a jurisprudência da Corte Cidadã é uníssona no sentido de que a “
cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição
”

(REsp 1.830.550/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024), bem como, no sentido de que “
Sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da garantia é indispensável também na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a suspensão ou substituição
”

(REsp 2.059.464/RS, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 17/10/2023, DJe de 14/11/2023).

A propósito, colaciono recentíssimo julgado da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA GARANTIA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA EM FACE DO AVALISTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005. 2. Outrossim, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a "cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição" (REsp 1.830.550/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). 3. Sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da garantia é indispensável também na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a suspensão ou substituição (REsp 2.059.464/RS, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 17/10/2023, DJe de 14/11/2023). 4. No caso dos autos, contrariando as compreensões acima, o eg. Tribunal de Justiça confirmou a suspensão das garantias prestadas em relação aos contratos da sociedade empresária recuperanda, diante da expressa disposição a esse respeito pelo plano de recuperação judicial aprovado, embora tenha consignado que a instituição financeira agravante não fora considerada apta a votar. 5. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no REsp n. 1.940.442/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)”

Fosse pouco, extrai-se da ata da Assembleia Geral de Credores, que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado somente após a seguinte expressa modificação (exigida pelo Banco do Brasil – maior credor dos recuperandos/executados) “
8 - Ficam expressamente e integralmente preservadas e ratificadas todas as garantias reais e pessoais de que o Credor é titular, mesmo considerando a novação das dívidas que ocorrerá com a aprovação do PRJ. As garantias reais representadas por penhores e hipotecas se estenderão até o cumprimento integral dos pagamentos. 9 - A novação da dívida não se estenderá aos coobrigados, preservando o direito do credor de cobrá-los judicialmente, nos termos do §1o do art. 49 da LR
” (cf. Id. no 237240679).

Portanto, não há falar em possibilidade de novação da dívida em relação aos coobrigados, muito menos em supressão das garantias reais e pessoais de que o Credor é titular.

Logo, merece provimento o apelo do Banco/exequente, para que seja dado prosseguimento à execução em relação aos coobrigados.

De outro norte, melhor razão não assiste ao apelo interposto pelos executados, que, por sua vez, aduzem que diante da extinção da execução, sem resolução do mérito, o exequente deve arcar com os ônus sucumbenciais, sobretudo, pois, ainda segundo a parte apelante, o Banco “
intentou receber ANTES dos demais credores concursais, vez que, optou por prosseguir com a execução, mesmo sabendo do processamento da recuperação judicial, fato este que se materializa com os requerimentos realizados em data posterior ao conhecimento do processamento da recuperação judicial
” (sic - cf. Id. no 237240705 – pág. 6).

Com efeito, o Banco/exequente pretendeu, desde a notícia da aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, a continuidade da execução somente contra a coobrigada Roselene Coelho de Azevedo Bernini (cf. Id. no 237240687), o que seria justo, conforme o regramento do artigo 49, §1o da LRF e a inteligência da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em objeção por parte do Banco com relação à extinção do prosseguimento do feito em relação aos recuperandos.

Portanto, escorreita a conclusão sentencial ao determinar que a sucumbência deve ser arcada pelos executados, com base no princípio da causalidade, pois, reportando-me novamente a entendimento da Corte Cidadã “
na hipótese em que a execução é extinta por fato superveniente imputado ao executado, a este incumbirá o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios
”

(STJ- AgInt no AREsp: 1806495 MT 2020/0331668-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4- QUARTA TURMA, Datade Publicação: DJe 01/10/2021).

Por todo o exposto, a execução deve ser extinta somente em relação ao recuperando e prosseguir em relação aos coobrigados e, com a extinção da execução em relação ao recuperando, os honorários são por ele devidos, pois, com o inadimplemento, deu causa ao ajuizamento da demanda.

Neste sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes. 2.Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.2 Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no AREsp no 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022)

Também não há falar em afastamento do ônus sucumbencial em razão de ser o executado produtor rural em recuperação judicial, pois, inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão neste sentido.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Banco/exequente, para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para prosseguimento da monitória, em relação aos demais coobrigados, mantendo-se a extinção apenas em relação ao recuperando.
Nego provimento
ao recurso interposto pela parte executada.

Custas pelos executados.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório enseja a cobrança da multa prevista no §2o do artigo 1.026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025